Tribunal: TJMT
Processo: 1002557-23.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002557-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (ADVOGADO), JOSE BETO ALVES - CPF: 621.102.761-34 (AGRAVANTE), WANDERSON PATRIQUE FERREIRA DE FRANCA SILVA - CPF: 069.847.011-71 (AGRAVADO), SAMARA FERREIRA DE FRANCA SILVA - CPF: 061.209.451-05 (AGRAVADO), SAMIRIS FERREIRA DE FRANCA - CPF: 071.534.361-03 (AGRAVADO), ESPOLIO DE SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA (AGRAVADO), RUDIMAR ASSIS MEZZALIRA - CPF: 482.164.291-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA DE FORMA ESCORREITA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – COISA JULGADA FORMADA EM FAVOR DOS HERDEIROS EM DEMANDA POSSESSÓRIA ANTERIOR – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PRESENTES – INCOMPETÊNCIA DESCABIDA – AUSENTE NATUREZA COLETIVA PARA DECLINAÇÃO À VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO AGRÁRIO – COMPETÊNCIA RELATIVA DA DEMANDA DO JUIZADO ESPECIAL ESTADUAL NÃO ARGUIDA EM TEMPO OPORTUNO – AUSENTE MÁCULA A COISA JULGADA FORMADA – DESNECESSÁRIA REALIZAÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – FORTE EVIDÊNCIA DO DIREITO EM FAVOR DA PARTE AUTORA – PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A decisão recorrida contém fundamentação concisa e suficiente que delineia a existência dos requisitos do art. 561 do CPC necessários ao deferimento da liminar possessória.

Delineada de forma escorreita a pretensão dos autores, herdeiros dos direitos possessórios de SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA por força do instituto jurídico do
droit saisine
(art. 1.784 CC;
“Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários”
) e da intelecção do art. 1.206 do CC (
“A posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres”
), decorrente da coisa julgada formada nos autos do processo número 1001263-28.2018.8.11.0005, cuja sentença possui o seguinte teor.

Analisando o teor do processo da demanda possessória úmero 1001263-28.2018.8.11.0005, observa-se que o agravante José Beto figurava como requerido nela, tendo participado ativamente do contraditório judicial nela realizado, sendo também realizada audiência de instrução que conduziu à conclusão de procedência da demanda, tudo isso a reforçar a legitimidade da referida coisa julgada formada em favor dos autores da demanda 1002794-76.2023.8.11.0005. Na referida demanda possessória foi pleiteado diversas vezes pelo autor SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA e realizadas diversas diligências visando a retomada da área, sendo o agravante José Beto recalcitrante em retornar ao local invadido, o que provavelmente deu ensejo à nova demanda número 1002794-76.2023.8.11.0005 da qual foi tirada a decisão recorrida. Escorreita a ilação da decisão recorrida no sentido de que a demanda número 1002794-76.2023.8.11.0005 é desdobramento da recalcitrância do agravante José Beto em retomar a invasão do local, valendo, por conseguinte, em favor da parte autora agravada, todo o contraditório judicial, conjunto probatório e coisa julgada formada nos autos do processo número 1001263-28.2018.8.11.0005, o que denota ausente a alegada probabilidade em favor da parte agravante requerida.

Não prospera a alegação de incompetência, isso porque o litígio é travado entre os próprios integrantes do assentamento informal, sem qualquer evidente relevância coletiva que desloque a competência para a Vara Especializada de Direito Agrário da Capital.

A competência do Juizado Especial Cível é de natureza relativa, de modo que deveria ser arguida em momento oportuno pelo agravante no contraditório judicial do processo número 1001263-28.2018.8.11.0005, sob pena de preclusão, a qual operou face a ausência de insurgência em tempo oportuno, não maculando em nada a coisa julgada formada.

Delineados na decisão recorrida os elementos probatórios que denotam presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela de reintegração possessória vindicada, não se afere obrigatória a realização de audiência de justificação prévia para aferição de tais pressupostos, mormente porque no caso vertente há forte evidência do direito em favor dos autores recorridos, sendo os requisitos do art. 561 do CPC extraíveis da própria sentença que consubstancia a coisa julgada anteriormente formada.

A jurisprudência deste Sodalício é assente ao se posicionar que
“nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação”
(AI 1018654-74.2019.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 02/07/2020). Prudente aplicar o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o
juízo
de valor formulado pelo
Juiz
que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de mais elementos para formação de sua convicção.

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1002557-23.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

JOSÉ BETO ALVES

AGRAVADOS:

WANDERSON PATRIQUE FERREIRA DE FRANÇA SILVA, SAMARA FERREIRA DE FRANÇA SILVA e SAMIRIS FERREIRA DE FRANÇA, filhos do de cujus SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ BETO ALVES
, contra decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse com pedido de liminar número 1002794-76.2023.8.11.0005, pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino, Juiz de Direito
André Luciano Costa Gahyva
, o qual deferiu o pedido liminar de reintegração de posse vindicado pelos autores agravados
WANDERSON PATRIQUE FERREIRA DE FRANÇA SILVA
,
SAMARA FERREIRA DE FRANÇA SILVA
e
SAMIRIS FERREIRA DE FRANÇA
, filhos do
de cujus
Sebastiao Ferreira da Silva.

O agravante aduz, em suma, que a decisão recorrida foi proferida
“sem audiência de justificação e antes da citação do requerido, com base em ato jurídico imperfeito e provas unilaterais a desocupação de lote rural, em desatendimento a cautela e prudência, nossas sabias conselheiras, necessárias e clamada pela justiça e equidade”
(sic).

O recorrente argumenta que:

“O requerente vive no lote rural do assentamento de furnas, localizado no município de Auto Paraguai MT, há mais de 5 anos.

O requerente usa o lote rural como meio de sobrevivência, plantando mandioca, milho e outros cultivares, de economia familiar.

No referido lote, ao longo de cinco anos o requerente, fez uma confortável casinha de madeira, onde vive com a companheira e a filha menor.

Na escola Rural do assentamento, o impetrante matriculou sua filha Eloa, e conseguiu um emprego de motorista do ônibus escolar.

O impetrante produz farinha de mandioca, produção artesanal, na pequena propriedade rural.

Toda a celeuma teve início, quando do projeto das Usinas de Manso, muitas famílias seriam removidas da região algumas indenizadas outras absorvidas nos vários assentamentos criados na região.

Assim foi destinado ao requerente, o lote n. 34, desocupado há anos e sem nenhuma função social.

A quase dois anos após, a ocupação do impetrante, surge neste cenário o Sr. Sebastião Ferreira da Silva, nos Autos, 1001263-28.2018.8.11.0005, requerendo a reintegração na posse do lote, ora ocupado pelo impetrante.

Ressalte se, o lote estava desocupado, totalmente abandonado, conforme pode ser testemunhado, por moradores ocupantes da terra naquele assentamento, bem como por qualquer outro meio de prova admitido no direito.

Todos assentados, no referido assentamento, tem o requerente como homem de bem que sempre viveu ali, na verdade o requerente tem a posse legitima, há MAIS DE 05 anos do lote rural (baixo assinado prol requerente anexa).

O contestante e sua família, sentiram um grande abalo em sua dignidade de pessoas humanas, pela truculência que sofreram.

O contestante, no curso do processo, propôs, audiência de conciliação, mais foi prontamente rejeitada pelo requerente e homologada pelo juízo coator.

O contestante é pessoa de pouco estudo, ensino fundamental incompleto, não constituiu advogado para acompanhamento dos processos todos, não teve acesso e ou alcance a informação, ficou em desigualdade com o requerente, certamente patrocinado pelo verdadeiro interessado no lote rural.

Os requeridos, usaram de expedientes ardilosos, propuseram a ação no juizado especial, Processo n. 1001263-28.2018.8.11.0005 em 2018 omitiram o valor da propriedade, onde fez uma declaração por escrito de 40 mil reais para 50 hectares de terra.

Os requeridos não possuem nenhuma prova da posse do lote, apenas boletim de ocorrência denunciando invasão e uma decisão de juízo incompetente, pelo valor da causa e natureza da matéria conduzido a erro pelos requerentes na presente

Não satisfeitos com tantas inverdades, em 2023, propuseram novamente a ação em litispendência, processo n. Processo n. 1001484-35.2023.8.11.0005, juizado diamantino, tentaram o mesmo engodo, omitindo o valor da propriedade, porem na segunda ação proposta litspendentemente, o magistrado reconheceu incompetência pelo valor da causa (doc. anexo).

Percebam que estas duas ações foram ajuizadas no Juizado de Diamantino, mesmas partes, mesmo objeto, mesma causa de pedir.

Em ambas ações os requeridos, induziram o magistrado a erro, informando valor falso da propriedade, a menos, pois um lote rural de aproximadamente 50 hectares está muito acima do valor declarado de R$ 40.00,00(quarenta mil reais).

Por razoes não compreendida o requerente PROPOS pela segunda vez a mesma ação em 2023, apesar de já ter uma sentença de mérito da ação de 2018.

Por ultimo o contestante foi citado para dar cumprimento de sentença liminar em Ação de Reintegração de posse, movida pelo espolio do requerido SEBASTIÃO FERREIRA autos
Processo
: 1002794-76.2023.8.11.0005 PRIMEIRA VARA CÍVEL DIAMANTINO.

Pelo que está decidido, o contestante tem que deixar sua casa, sua lavoura, suas benfeitorias a quem nunca teve a posse, apenas diz que um dia teve a posse.

O contestante, está com associação dos produtores rurais do assentamento de furnas, é requerido, juntamente com todos assentados no processo de reintegração de posse movido pelas CENTRAIS ELETRICAS DE FURNAS S/A, lotada na segunda vara cível de conflitos agrários na justiça estadual de MT, em negociação com a requerente no momento.

O contestante tem testemunhas idôneas, pertencentes ao assentamento, compromissadas a dizer a verdade, cujo rol será juntado aos autos.

O requerente tem comp. de endereço pelo assentamento energia elétrica, matricula de criança na escola rural etc.”
(sic).

Assevera a incompetência do Juízo do Juizado Especial de Diamantino para o trâmite e deslinde da ação de reintegração de posse anterior julgada procedente, que somente
“o proprietário daquelas terras tem a legitimidade para interpor pedido de reintegração de posse, como já o fez Ação de reintegração de posse n. 05572-98.2018.8.11.0041, lotado na 2ª VARA CÍVEL - VARA ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ”
(sic), bem como aventa a ocorrência da nulidade da decisão liminar por vício de falta de fundamentação.

Defende estarem presentes os requisitos legais para
“a determinação para que seja expedido contramandado, de reintegração do impetrante na posse do imóvel rural ora demandado”
(sic).

A par desses argumentos, pede que
“seja recebido e autuado a presente, processando-o na forma da lei, REFORMANDO A DECISÃO INTERLOCUTORIA DE DESOCUPAÇÃO DO AGRAVANTE DO LOTE RURAL OBJERTO DESTA DEMANDA, concedendo a gratuidade da justiça, por ser pobre na forma da lei o impetrante”
(sic); e no mérito, requer o provimento deste recurso.

Intimada, a parte agravante juntou ao feito comprovantes de sua alegação de hipossuficiência econômica.

A parte recorrida apresenta contraminuta na peça Id. 203332697, alegando, em suma, a correção da decisão agravada.

A liminar recursal foi
indeferida
, nos termos da decisão Id. 202438152.

O recorrente interpôs agravo interno na peça Id. 203828680, pugnando pela reconsideração da decisão monocrática.

Contrarrazões ao agravo interno na decisão Id. 205563186.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cinge-se a insurgência recursal em aferir a correção ou não da decisão recorrida que deferiu contra a parte requerida agravante liminar de reintegração de posse vindicada pela parte autora agravada.

A decisão recorrida possui o seguinte teor:

“
DECISÃO

Processo
: 1002794-76.2023.8.11.0005.

AUTOR(A): WANDERSON PATRIQUE FERREIRA DE FRANCA SILVA, SAMARA FERREIRA DE FRANCA SILVA, SAMIRIS FERREIRA DE FRANCA

REU: JOSE BETO ALVES

Vistos etc.

Tendo em vista que se trata de nova invasão de área que foi consolidada em favor do autor por sentença transitada em julgado, a liminar comporta deferimento.

Vejamos o dispositivo:

"Ante ao exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido possessório deduzido na inicial para
REINTEGRAR
SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA na posse do Lote 31, na Fazenda Pari, Furnas, em Alto Paraguai.
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos materiais e morais."

Há prova suficiente da nova invasão pelo requerido, e a posse anterior inclusive em decorrência do cumprimento do mandado judicial.

Embora este juízo entenda inclusive que comportasse apenas o cumprimento de sentença, considerando a negativa do juízo originário do processamento, e ainda a fim de viabilizar a entre da prestação jurisdicional, recebo o feito.

A sentença, na ação possessória, em face das particularidades que lhes é inerente, tem sua eficácia projetada não só em relação aos réus identificados e citados, mas, também, a todos aqueles que ocuparam ilicitamente o bem no transcorrer da lide.

A reintegração julgada procedente transitado em julgado, nova invazão deve ser submetidos aos efeitos da r. sentença lançada dado o caráter litigioso do imóvel quando da invasão, a fim de se resguardar a eficácia da prestação jurisdicional e evitar a eternização da demanda.

Deixo de conceder prazo para desocupação voluntária, tendo em vista a relutância do requerido no cumprimento das ordens desse juízo, uma vez que promoveu nova invazão/ocupação irregular, mesmo depois do cumprimento do mandado judicial nos autos n. 1001263-28.2018.8.11.0005.

Posto isso, defiro a liminar de reintegração de posse dos autores no imóvel em discussão.

Considerando que em causas desta espécie ordinariamente não tem ocorrido transação, deixo de designar a audiência de conciliação, ressalta-se, ainda que não há prejuízo as partes, vez que podem as partes transacionar, em atenção aos princípios da cooperação (art. 6º, CPC), informando o acordado nos autos para homologação. Além disso, nada obsta a designação de audiência para tentativa de conciliação em momento oportuno.

Assim,
citem-se
a requerida para ofertar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, contados de acordo com o artigo 335, III do CPC. Caso não haja a apresentação de defesa no prazo legal, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC).

Decorrido o prazo supracitado, certifique-se e volte-me os autos conclusos para deliberações.

Convém registrar que, conforme Portaria Conjunta n. 291/2020-PRES e art. 246 § 1º, do CPC, com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de
citações e intimações
, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Assim, se for o caso,
atentem-se
as partes para o devido cadastro, sob pena de possível aplicação de multa pela violação ao princípio da cooperação (art. 6º, CPC) e litigância de má-fé, por resistência injustificada ao andamento do processo (art. 80, IV, CPC).

Intime-se. Cumpra-se.

Diamantino/MT, data do ato indicada na assinatura digital.

(assinado digitalmente)

ANDRÉ LUCIANO COSTA GAHYVA

Juiz de Direito”

Pois bem.

Analisando meritoriamente a insurgência recursal, verifica-se que não deve prosperar.

Nesta toada, a despeito dos argumentos da parte recorrente em sentido diverso, observa-se que a decisão recorrida contém fundamentação concisa e suficiente que delineia a existência dos requisitos do art. 561 do CPC necessários ao deferimento da liminar possessória.

De outra feita, infere-se que o juízo
a quo
delineia de forma escorreita a pretensão dos autores, herdeiros dos direitos possessórios de SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA por força do instituto jurídico do
droit saisine
(art. 1.784 CC;
“Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários”
) e da intelecção do art. 1.206 do CC (
“A posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres”
), decorrente da coisa julgada formada nos autos do processo número 1001263-28.2018.8.11.0005, cuja sentença possui o seguinte teor (Id. 58200910):

“
SENTENÇA

Processo
: 1001263-28.2018.8.11.0005.

AUTOR(A): SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA

REU: JOSÉ BETO, DªCREUZA ALARECIDA OLIVEIRA

Vistos.

Dispensado o relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/95.

Decido.

Sem delongas, trata-se de ação de reintegração de posse com pedido de danos materiais e morais proposta por
SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA
em face de
JOSÉ BETO E OUTROS,
requerendo, em suma, a reintegração de posse do Lote 31, na Fazenda Pari, Furnas, em Alto Paraguai.

Em resumo, há uma ocupação da área rural que foi dividida em mais de 180 lotes e, aparentemente, há uma associação particular que cobra taxa dos ocupantes e conduz ocupações e desocupações dos lotes, inclusive com informação de cobrança de valores.

A questão preliminar suscitada pela requerida Cleusa Aparecida Oliveiras não deve ser acolhida, vez que não comprovou a existência formal da associação, devendo responder pelos atos que praticou em nome dessa associação informal.

Mérito.

A presente demanda é possessória, descabendo, a teor do disposto no art. 1.120, § 2º do CC, perquirir a respeito do direito de propriedade ou de qualquer outro direito real sobre o bem.

Nesse sentido, confira-se o pensamento doutrinário:

“em síntese, é vedado o ajuizamento de ação possessória pelo proprietário do imóvel que pretenda recuperar uma posse que não exercia ao tempo em que a coisa foi ocupada por outrem. Caberá a ele ingressar com a ação reivindicatória, de natureza petitória. A demanda será extinta sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, eis que não há adequação entre a pretensão e a roupagem jurídica a ela emprestada (art. 267, VI, CPC). Insistimos mais uma vez no equívoco metodológico de se remeter para o âmbito da discussão possessória a noção de propriedade, eis que os planos jurídicos em que se desenvolvem são distintos.” (FARIAS, Cristiano Chaves e ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil Reais. Vol. 5. 10ª ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2014, pág. 175-176).

Pois bem, o Código Civil brasileiro definiu que “considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade” (cc, art. 1.196).

Extrai-se do preceito legal apontado que possuidor é aquele que detém o corpus independentemente do animus, o qual está ínsito no poder de fato sobre a coisa.

Assim, o objetivismo dessa teoria situa-se na dispensa da intenção do dono para a caracterização da posse, o que permite que aquele que detém a coisa na condição de comodatário, locatário, depositário etc., também seja considerado possuidor.

Nesse toar, uma das consequências jurídicas da posse, ou seja, um de seus efeitos, consiste no direito do uso dos interditos possessórios outorgados pelo Código Civil e Processual Civil, ou, noutras palavras, a propositura das ações de manutenção, reintegração e proibição.

CLÓVIS BEVILAQUA ressaltou, com maestria, a importância da proteção possessória nas relações jurídicas, lecionando que: “A razão de ser da tutela interdital imediata ao possuidor contra os atos de ameaça, esbulho ou turbação ao fato da posse, sem mesmo indagar de sua origem jurídica, está em que, segundo KOHLER, ‘ao lado da ordem jurídica, existe a ordem da paz, que, por muitos anos, tem-se confundido, não obstante o direito ser movimento e a paz tranqüilidade. A essa ordem da paz pertence a posse, instituto social, que não se regula pelos princípios do direito individualista. A posse não é instituto individual, é social; não é instituto de ordem jurídica e sim da ordem da paz. Mas a ordem jurídica protege a ordem da paz, dando ação contra a turbação e a privação da posse” (Direito das coisas, 4ª ed., RJ, Forense, 1956, vol. I, § 7º, p. 28).

Na espécie, a parte autora manejou a ação de reintegração de posse, que representa o meio que se utiliza o possuidor que perdeu sua posse ilegitimamente para reavê-la.

Na dicção do art. 561 do CPC, nas ações de manutenção e reintegração de posse, ao autor incumbe provar a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada.

O conjunto probatório é muito nítido em confirmar que a parte autora detinha posse da área e foi retirado ilegalmente de sua posse.

É que é incontroverso que a área se trata de uma ocupação e o autor detinha posse sobre o lote 31, porém ao se dirigir a zona urbana para tratar de assuntos médicos, seu lote foi “tomado” por uma dita associação e passado ao requerido José Beto, inclusive com afirmações de que este teve que pagar determinado valor para a associação, e que isso seria prática comum no local, transformando a ocupação para reforma agrária em negócio privado.

Os termos da contestação ofertada por José Beto e Cleusa Aparecida de Oliveira são bem claros, conforme peça apresentada no ID. 22817677: “O lote 31 a que se refere nunca foi destinado a sua posse e sim da Eunice que é companheira (convivente) do causídico patrono do requerente. Jamais o requerente possuiu a posse do lote. Na verdade, esse o lote 31 a associação destinou para a senhora Eunice (convivente do causídico) com intuito de produzir e trabalhar a terra, onde consta assinatura em ATA. Porém não foi isso que aconteceu. A senhora Eunice nunca se apossou ou produziu no lote 31, deixando em total abandono. Em março de 2018, a requerida, presidente da associação, destinou o lote para o requerido José Beto, que imediatamente começou a cuidar e produzir no lote. Não houve invasão como quer imputar o requerido, mas sim destinação do lote para o senhor josé beto, realizada pela própria associação. O requerido José Beto construiu sede:”.

Tenho que resta caracterizada pelas próprias palavras dos requeridos que a posse havia sido destinada a terceira pessoa, e a chamada associação jamais poderia ter direito de dispor sobre posse alheia, não podendo se arvorar em ente estatal para dizer quem pode ocupar este ou aquele lote, sob pena de transformar a reforma agrária em negócio privado.

Restou confessado o esbulho e a data do esbulho, além da ilegalidade do ato praticado pelos requeridos.

Essa informação também restou reafirmada nas alegações finais ID. 58079092: “O requerente JAMAIS TEVE POSSE do imóvel, mas este é “laranja” de Eunice que é convivente com o advogado do requerente e este apenas cuidava do lote vizinho que é do filho de Eunice. - O lote 31 a que se refere nunca foi destinado à sua posse e sim da Eunice que é companheira (convivente) do causídico patrono do requerente. Jamais o requerente possuiu a posse do lote. - A senhora Eunice nunca se apossou ou produziu no lote 31, deixando em total abandono. - Em março de 2018, a requerida, presidente da associação, destinou o lote para o requerido José Beto, que imediatamente começou a cuidar e produzir no lote. - A destinação do lote para o senhor José Beto, foi realizada pela própria associação. - O requerido José Beto construiu sede imediatamente quando foi destinado em 2018. - O requerente sendo “laranja” do causídico dele, quer emplacar mentiras neste juízo para se apossar mais um lote para o causídico por dinheiro”.

A prova oral, igualmente, revela-se a favor do autor, bem como a prova documental, demonstrando que o autor ocupava o lote 31, produzia alguns produtos e pagava inclusive mensalidade para a dita associação da qual a requerida Cleusa é presidente.

Mais que isso, uma vez confessado pelos requeridos que o lote inicialmente foi destinado a Eunice e o autor ocupa o lote com a concordância de Eunice, absolutamente configurada a posse lícita exercida pelo autor.

Assim, devidamente configurado nos autos a posse do autor, a ocorrência do esbulho, bem como a data do esbulho, procede o pedido inicial, inclusive, conforme confessado pelos requeridos, com menos da ano e dia da propositura da presente ação

Por outro lado, o pleito de indenização por danos materiais e morais não restaram configurados, vez que a parte autora não fez prova cabal de sua ocorrência, não passando de meras alegações.

Ante ao exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido possessório deduzido na inicial para
REINTEGRAR
SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA na posse do Lote 31, na Fazenda Pari, Furnas, em Alto Paraguai.
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos materiais e morais.

Por consequência, declaro
EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

DETERMINO
a remessa de cópia desses autos para o INCRA, MPE e MPF parta que se apurem eventuais ilegalidades de comercialização de lotes destinado a reforma agrária por particulares, inclusive com pagamento de dinheiro.

Deixo de conceder liminar possessória pois incabível no JEC.

Sem custas processuais e honorários (art. 54, Lei 9.099/95).

P.I.C.

Diamantino, data registrada no sistema.

José Mauro Nagib Jorge

Juiz de Direito
”

De mais a mais, analisando o teor do processo da demanda possessória acima número 1001263-28.2018.8.11.0005, observa-se que o agravante José Beto figurava como requerido nela, tendo participado ativamente do contraditório judicial nela realizado, sendo também realizada audiência de instrução que conduziu à conclusão de procedência da demanda, tudo isso a reforçar a legitimidade da referida coisa julgada formada em favor dos autores da demanda 1002794-76.2023.8.11.0005.

Outrossim, infere-se que na referida demanda possessória foi pleiteado diversas vezes pelo autor SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA e realizadas diversas diligências visando a retomada da área, sendo o agravante José Beto recalcitrante em retornar ao local invadido, o que provavelmente deu ensejo à nova demanda número 1002794-76.2023.8.11.0005 da qual foi tirada a decisão recorrida.

Nestes termos, constata-se escorreita a ilação da decisão recorrida no sentido de que a demanda número 1002794-76.2023.8.11.0005 é desdobramento da recalcitrância do agravante José Beto em retomar a invasão do local, valendo, por conseguinte, em favor da parte autora agravada, todo o contraditório judicial, conjunto probatório e coisa julgada formada nos autos do processo número 1001263-28.2018.8.11.0005, o que denota ausente a alegada probabilidade em favor da parte agravante requerida.

Ademais, não prospera a alegação de incompetência, isso porque o litígio é travado entre os próprios integrantes do assentamento informal, sem qualquer evidente relevância coletiva que desloque a competência para a Vara Especializada de Direito Agrário da Capital.

Além disso, a competência do Juizado Especial Cível é de natureza relativa, de modo que deveria ser arguida em momento oportuno pelo agravante no contraditório judicial do processo número 1001263-28.2018.8.11.0005, sob pena de preclusão, a qual operou face a ausência de insurgência em tempo oportuno, não maculando em nada a coisa julgada formada.

A propósito:

"RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO BANCÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPETÊNCIA RELATIVA. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. OPÇÃO DO AUTOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 33/STJ. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A competência do Juizado Especial Cível é relativa e cabe ao autor escolher entre o procedimento previsto na Lei 9.099/95 ou promover a ação perante a Justiça comum, pelo rito do Código de Processo Civil. Precedentes. 2. Na hipótese, o autor optou pelo ajuizamento da ação visando à restituição de valores indevidamente cobrados em contrato bancário e indenização por danos morais perante a Justiça comum. Nessas condições, é inviável a declinação da competência, de ofício, para o Juizado Especial Cível, nos termos da Súmula 33/STJ. 3. Recurso ordinário provido.”
(STJ - RMS: 61604 RS 2019/0238554-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/12/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2020)

"PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA. CONTROLE DE COMPETÊNCIA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E JUSTIÇA COMUM. OPÇÃO DO AUTOR. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou:"tem-se que o ajuizamento da ação no âmbito da Justiça Comum vai de encontro aos interesses da própria parte porque impossibilita a solução ágil (por meio de procedimento mais simplificado) e gratuita, isenta de custas"(fl. 191, e-STJ) e" impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a inadequação do ajuizamento do feito perante a Justiça Comum"(fl. 202, e-STJ). 2.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que" o processamento da ação perante o Juizado Especial é opção do autor, que pode, se preferir, ajuizar sua demanda perante a Justiça Comum"

( REsp. 173.205⁄SP, Relator Ministro Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, DJ 14.6.1999).
A propósito: REsp 331.891⁄DF, Rel. Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, Terceira Turma, 21.3.2002; REsp 146.189⁄RJ, Rel. Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, DJ 29.6.1998. 3. Recurso Especial provido."
(REsp 1.726.789⁄RS, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN
, SEGUNDA TURMA, julgado em 19⁄04⁄2018, DJe de 23⁄05⁄2018)

"PROCESSUAL CIVIL. CONTROLE DE COMPETÊNCIA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. ART. 3º, § 3º, DA LEI 9.099⁄1995 E ART. 1º DA LEI ESTADUAL 10.675⁄1996. OPÇÃO DO AUTOR. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou:"esta Corte Estadual já vem afastando a possibilidade de manejo do 'mandamus' com a finalidade de suprir hipótese não prevista no rol taxativo do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil"(fl. 194, e-STJ). 2." A jurisprudência do STJ admite a impetração de mandado de segurança para que o Tribunal de Justiça exerça o controle da competência dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, vedada a análise do mérito do processo subjacente"( RMS 33.155⁄MA, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 29.8.2011). 3.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que" o processamento da ação perante o Juizado Especial é opção do autor, que pode, se preferir, ajuizar sua demanda perante a Justiça Comum"

( REsp. 173.205⁄SP, Relator Ministro Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, DJ 14.6.1999). A propósito: REsp 331.891⁄DF, Rel. Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, Terceira Turma, 21.3.2002; REsp 146.189⁄RJ, Rel. Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, DJ 29.6.1998.

4.
O art. 3º, § 3º, da Lei 9.099⁄1995 e o art. 1º da Lei Estadual 10.675⁄1996 permitem que a demanda seja ajuizada no Juizado Especial ou na Justiça Comum, sendo essa uma decisão da parte.
5. Recurso Ordinário provido."
(RMS 53.227⁄RS, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN
, SEGUNDA TURMA, julgado em 27⁄06⁄2017, DJe de 30⁄06⁄2017)

"CONDOMÍNIO. DESPESAS COMUNS. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL. MULTA DE 20%. INAPLICABILIDADE, IN CASU, DO CDC. -
A competência do Juizado Especial é relativa, sendo facultada ao autor a opção pelo ajuizamento do pedido junto à Justiça Comum
. Precedentes. - Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas estabelecidas entre o condomínio e os condôminos. Precedentes. Recurso especial não conhecido."

(REsp 280.193⁄SP, Rel.
Ministro BARROS MONTEIRO
, QUARTA TURMA, julgado em 22⁄06⁄2004, DJ de 04⁄10⁄2004, p. 302)

De outro norte, delineados na decisão recorrida os elementos probatórios que denotam presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela de reintegração possessória vindicada, não se afere obrigatória a realização de audiência de justificação prévia para aferição de tais pressupostos, mormente porque no caso vertente há forte evidência do direito em favor dos autores recorridos, sendo os requisitos do art. 561 do CPC extraíveis da própria sentença que consubstancia a coisa julgada anteriormente formada.

A propósito:

“RAI – AÇÃO POSSESSÓRIA – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO AGRÁRIO – NÃO CONFIGURADA – LIMINAR DEFERIDA SEM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – CONSTATAÇÃO IN LOCU PELO OFICIAL DE JUSTIÇA – SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA MEDIDA EXCEPCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. 1 - A despeito de os invasores arguirem que há 20 (vinte) famílias assentadas na área esbulhada, apenas 06 (seis) barracos estavam ocupados por pessoas que não são ligadas a qualquer movimento social que prima pela reforma agrária, o que afasta a competência da Vara Especializada de Direito Agrário, à luz do art. 2º da Resolução OE n. 07/2008. 2 -
Diante da prova da posse, do auto de constatação que comprova a ocupação de parte dá área há menos de ano e dia, ou seja, da presença dos requisitos legais para concessão da medida excepcional de reintegração de posse, é perfeitamente possível a concessão da liminar initio litis,
não havendo que falar em obrigatoriedade da realização da audiência de justificação prévia
.
”
(TJMT, N.U 1008740-54.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018)

De outra feita, a jurisprudência deste Sodalício é assente ao se posicionar que
“nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação”
(AI 1018654-74.2019.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 02/07/2020).

Assim, mostra-se prudente aplicar o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o
juízo
de valor formulado pelo
Juiz
que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de mais elementos para formação de sua convicção.

Portanto, entendo que não há qualquer irregularidade/ilegalidade na decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto
, mantendo incólume a decisão recorrida.

Por conseguinte,
REPUTO
prejudicado o agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024